Tribunal: TJSP
Processo: 1000563-07.2022.8.26.0260
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. Ilegitimidade passiva não demonstrada. Pertinência subjetiva da parte a quem é atribuído o sublicenciamento ilícito. Denunciação à lide que não pode ser admitida, pois não verificadas as hipóteses previstas no art. 125/CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Licenciamento concedido à requerida por Automóviles Lamborghini Latinoamérica é nulo de pleno direito, porque esta

Ementa:
APELAÇÃO. MARCA. Ilegitimidade passiva não demonstrada. Pertinência subjetiva da parte a quem é atribuído o sublicenciamento ilícito. Denunciação à lide que não pode ser admitida, pois não verificadas as hipóteses previstas no art. 125/CPC. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Licenciamento concedido à requerida por Automóviles Lamborghini Latinoamérica é nulo de pleno direito, porque esta empresa não possuía legitimidade e autorização para tanto. Ausência de averbamento de contrato de licença perante o INPI. Inteligência do art. 140/LPI. Desídia da requerida em verificar o preenchimento dos requisitos legais para a transação realizada. Utilização indevida da marca Lamborghini. Ilícito previsto no art. 189, I LPI. Responsabilidade civil configurada. Danos morais in re ipsa. Razoabilidade do valor arbitrado para a compensação de danos morais. Fixação de termo inicial dos juros moratórios. Data da prática do ilícito. Inteligência do art. 398/CC. Fornecimento dos contratos e das notas fiscais alusivas às sublicenças em desacordo às disposições legais. Medida apta a auxiliar a liquidação da sentença. RECURSO DA REQUERENTE PROVIDO, DESPROVIDO O DA REQUERIDA.